Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Processo : 0733502-19.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Comparece aos autos a autora informando que foi instaurado procedimento de dúvida registrária, distribuído em 04.02.2021 sob o n. 0701710-65.2021.8.07.0015, no qual o réu Alexandre Duarte Siqueira pleiteia o cancelamento da hipoteca e da cédula hipotecária que gravam o imóvel matriculado sob o n. 1695. Pede que seja obstada a baixa da hipoteca até a decisão final neste feito, bem assim, a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Registros Públicos do DF dando conhecimento da existência da presente ação rescisória. Contudo, embora o julgamento desta ação rescisória possa influir, de alguma forma, no cancelamento da hipoteca registrada na matrícula do imóvel mencionado, esse não é o objeto desta rescisória, que busca desconstituir a sentença dada na Ação de Usucapião no 0707332-12.2017.8.07.0001. Nesse passo, se o caso, cabe à autora, como interessada, se opor ao cancelamento da hipoteca pelas vias processuais adequadas, inclusive mediante eventual habilitação e manifestação no procedimento de dúvida que está em curso. Ademais, desnecessária a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Registros Públicos para ciência da liminar concedida nesta ação, considerando a publicidade da decisão com a averbação na matrícula do imóvel e que até poderia ser levada ao conhecimento daquele juízo pelo próprio interessado. Com efeito, esta relatoria deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel designado por Apartamento no 301, do Bloco G, da SQN 405, Asa Norte, Brasília/DF, registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 1695. Em decorrência, foi expedido ofício para a averbação de indisponibilidade, o que consta efetivada (Av.18/1695)[1]. Assim, indefiro o pedido em id. 24236869. 2. Digam as partes se ainda pretendem requerer ou produzir prova, justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade ao julgamento, sob pena de indeferimento. Na ocasião, faculto aos réus manifestação sobre a petição e documentos juntados pela autora[2]. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21835485 – p. 5/6. [2] Id. 21909340 ao